Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que disposto no art. 520 do Código de Processo Civil, não há que se falar em suspensão do cumprimento provisório de sentença quando não recebido em seu efeito suspensivo o recurso de apelação interposto em face daquele provimento judicial.
2. Recurso conhecido e não provido.